Tribunal: TJES
Processo: 5003746-36.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003746-36.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELIAS ARDUINI SEGATTO
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: .

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003746-36.2021.8.08.0006

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ELIAS ARDUINI SEGATTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: A SRA. JUÍZA DE DIREITO
MARISTELA FACHETTI

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto
pela
parte requerida em face de
sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais
e improcedente o pedido contraposto para
:

confirmar a liminar a seu tempo deferida e; declarar a inexistência/nulidade da fatura de valor de R$ 9.372, 48 (nove mil trezentos e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos), referente à cobrança complementar de recuperação de consumo emitida em 29/03/2021, do imóvel residencial de instalação nº. 160348949.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada em razão da incompetência do juízo para julgar causas que necessitem de perícia técnica; da impossibilidade de declaração de nulidade do TOI e da inexistência do débito decorrente dele e; da estrita observância ao procedimento previsto na resolução 414/2010.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS POR NECESSIDADE DE PERÍCIA.

Preliminarmente, afasta-se a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível,
pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, limitando-se a celeuma a verificar se o TOI foi expedido seguindo as orientações contidas na resolução nº 414, de 2010, da ANEEL.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que,

no dia 03/02/2021, um funcionário da empresa ré/recorrente realizou inspeção na unidade consumidora do autor, tendo sido constatado suspeita de adulteração no medidor. Diante dessa situação, aquele substituiu o medidor até então utilizado, entregando ao recorrido um comunicado de substituição, termo de levantamento de carga, termo de inspeção e TOI.

Mais tarde, em maio do mesmo ano, o autor foi surpreendido com a chegada de uma correspondência da ré na qual constava o ‘‘relatório de avaliação técnica do medidor’’ e o ‘‘demonstrativo de cálculo de consumo irregular’’, com o aviso de que foram detectas violações no medidor de energia, ocasionando divergência entre o consumo real e o valor cobrado, sendo devido o pagamento de multa no valor de R$ 9.372,48 (nove mil, trezentos e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos), relativos ao período entre 03.02.2018 e 03.02.2021.

Irresignado, o recorrido protocolou recurso administrativo perante a recorrente, porém, em 14/06/2021, recebeu um e-mail informando que o seu recurso havia sido indeferido, estando correto o valor cobrado. Como não lhe restou alternativa, ajuizou a presente ação visando o afastamento da cobrança, além da reparação pelos danos sofridos em sua esfera moral.

Pois bem, v
ê-se que é acertada e irretocável a decisão no que tange à nulidade do TOI,
pois, apesar de a avaliação técnica do medidor de energia declará-lo reprovado, justamente por estar com o disco arranhado por intervenção de terceiros, observa-se que, mesmo após a troca do medidor, não houve considerável diferença no padrão de consumo da unidade.

Da simples análise das contas de energia colacionadas na inicial (Ids. 3393675, 3393676, 3393677, 3393678 e 3393679) é possível confirmar esse entendimento,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto,
mas
se
lhe NEGA PROVIMENTO
,

mantendo
a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE

a

recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)